Tribunal: TJMT
Processo: 1012074-96.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012074-96.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Base de Cálculo, Contribuições de Melhoria]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), ENEIAS BENTO DOS SANTOS - CPF: 810.291.951-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
LIMITES DA CONDENAÇÃO NÃO OBSERVADOS – JULGADOR QUE REVISITA OS ÍNDICES APLICÁVEIS À ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA
– AFASTAMENTO DOS JUROS DE MORA - IMPROPRIEDADE – DEVER DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ATUALIZAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO – REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96- STF – RECURSO PROVIDO.

Se a matéria já havia sido especificadamente decidida, estando acobertada pelo manto intocável da coisa julgada, não é possível modificá-la em momento posterior nos mesmos autos (CPC, art. 505), inclusive,
mutatis mutandis
, “por não se trata de mero erro de cálculo, mas de critério de cálculo, não se pode, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada” (STJ - Corte Especial - ED no REsp no 462.938, Rel. Min. Cesar Rocha, julgamento em 18.05.2005).

Segundo a jurisprudência do STJ, os
juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e, desse modo, possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de sorte que devem ser apreciados, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.143.677/RS, pacificou o entendimento de que não incidem juros moratórios no período compreendido entre a expedição da requisição e o efetivo pagamento do precatório ou RPV, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento. Entrementes, “
incidem os
juros

da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório
.” – Tema 96-STF
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Enéias Bento dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, que rejeitou os Embargos por ele opostos, em virtude do ato decisório que acolheu a impugnação, apresentada pelo Município de mesma denominação, ao Cumprimento de Sentença manejado pelo Agravante, em decorrência do seu êxito na Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito n. 42535/2014.

A decisão agravada manteve a determinação de novo índice de correção do valor executado, bem como afastou a incidência de juros moratórios.

Pretende a parte Agravante a reforma da decisão hostilizada, a fim de que lhe seja reconhecido o direito de receber os aludidos juros moratórios, além de declarada a ofensa à coisa julgada, visto que os índices de atualização monetária já teriam sido definidos, nas decisões proferidas na fase de conhecimento, já transitadas em julgado.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contraminuta pela parte Agravada (id.
2637288
).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse a justificar a sua intervenção (id.
2652916
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, cuja pretensão é a reforma da decisão
que rejeitou os Embargos, opostos por
Enéias Bento dos Santos
, ora Agravante, em virtude do ato decisório que acolheu a impugnação, apresentada pelo Município de Água Boa, ao Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito n. 42535/2014.

A decisão agravada manteve o entendimento, manifestado no julgamento da impugnação à execução em referência, no sentido de determinar que o valor executado fosse corrigido pelo IPCA-E, bem como de afastar a incidência de juros moratórios
.

Sustenta, a parte Agravante, o dever de reforma da decisão invectivada, posto que a alteração do índice de correção, determinada na fase executiva, modifica, indevida e substancialmente, o valor do crédito perseguido, o qual fora tratado como crédito alimentar, quando, em verdade, se refere a um crédito tributário.

Relata ter apresentado os seus cálculos conforme os índices de atualização definidos no julgamento do Recurso de Apelação interposto na fase de conhecimento, o que denota que, na hipótese, haveria uma clara
ofensa à coisa julgada e ao direito adquirido
.

Defende, por fim, que entre a data da realização dos cálculos e da expedição da RPV ou precatório incidem juros moratórios.

Sobre a questão, primeiramente, há registrar que
os
juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e, desse modo, possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de sorte que devem ser apreciados, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias,
desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)

Ocorre que, no caso dos autos, volvendo os olhos ao caderno processual eletrônico, observa-se que, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, interposto na fase de conhecimento, cuja decisão já transitou em julgado, ficou definido que

(...) Diante da anulação do lançamento, deve ser devolvido o valor pago por conta do crédito tributário desconstituído, acrescido de correção monetária pelo IGP-M desde cada desembolso, com juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, consoante os termos do art. 168, do CTN. (...)

Afinal, esse é o conteúdo da decisão, cujos termos e fundamentos foram expressamente adotados como razões de decidir pela relatoria do apelo pretérito, conforme se infere dos trechos do aludido julgado, que a seguir transcrevo:

(...) Em vista disso, peço vênia para trazer à colação, entendimento externado pelo Des. José Zuquim Nogueira, quando relator do RAC n. 51952/2014, julgado em 25/11/2014, em que os membros da Quarta Câmara Cível, à unanimidade deram provimento parcial ao recurso principal e, em vista disso, prejudicado o recurso adesivo, oportunidade em que o transcrevo e adoto como razões de decidir,
in verbis
:

(...)

(...) Assim, como se vê o Des. José Zuquim, ao analisar a matéria, a esgotou de forma satisfatória, apreciando as provas coligidas nos autos, bem como enfrentou pontualmente todos os pedidos deduzidos por ambas as partes, sendo desnecessária trazer nova fundamentação. (...)

Conclui-se, desse modo, pelo dever de reforma da decisão agravada, no ponto em que alterou o índice de correção monetária, definido em decisão anterior, já transitada em julgado, posto ter incidido em ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES DA CONDENAÇÃO NÃO OBSERVADOS – JULGADOR QUE REVISITA OS ÍNDICES APLICÁVEIS À ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

Se a matéria já havia sido especificadamente decidida pelo juízo de origem, estando acobertada pelo manto intocável da coisa julgada, não é possível modificá-la em momento posterior nos mesmos autos (CPC, art. 505), inclusive,
mutatis mutandis
, “por não se trata de mero erro de cálculo, mas de critério de cálculo, não se pode, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada” (STJ - Corte Especial - ED no REsp no 462.938, Rel. Min. Cesar Rocha, julgamento em 18.05.2005).
(N.U 1020128-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Ademais, sobre os juros de mora
, desde os últimos cálculos apresentados, até a expedição do ofício requisitório, esta é uma questão bem definida, pelo Supremo Tribunal Federal, já que submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sendo julgada procedente a Repercussão Geral, que originou o tema 96, com tese assim firmada:

TEMA 96
- Incidem os
juros

da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório
.

Ressalte-se que não há confundir o período da pretensão
sub examine
com o lapso temporal compreendido entre a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o seu efetivo pagamento, instante que não comporta juros de mora, conforme regulado pelo Corte Suprema, também mediante o julgamento da Repercussão Geral, sob o Tema 1037, assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.

2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.

3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1o para o parágrafo 5o do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.

4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5o, da Constituição (precatórios apresentados até 1o de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.

5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".

(RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Vê-se, portanto, que a decisão agravada, também neste ponto, demanda reforma, visto estar em descompasso com
a jurisprudência estabelecida nos Tribunais Superiores, porquanto afastou os juros de mora incidentes sobre o valor objeto da execução.

Com efeito, tenho que razão assistir à parte Agravante, que, conforme fundamentos delineados neste voto, faz jus à manutenção do índice de atualização monetária pré-definido para a causa (IGP-M), além da incidência dos juros de mora sobre o valor executado, desde os últimos cálculos apresentados até a expedição do ofício requisitório.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021